Tribunal: TJMT
Processo: 1017372-30.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1017372-30.2021.8.11.0000 – Rondonópolis
Agravante: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado - Sicredi Vale do Cerrado
Agravadas: Cotton-link Arames Ltda. – ME e outra
D E C I S Ã O
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Associados Vale do Cerrado - Sicredi Vale do Cerrado em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de recuperação judicial movida pelas agravadas, deferiu o pedido de prorrogação de blindagem por mais 180 (cento e oitenta) dias. Deferiu o pedido da recuperanda e determinou a intimação do Banco Sicredi para que proceda a liberação do valor que reteve indevidamente nas contas da recuperanda. Indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado na petição de id. 56682635, considerando a regularidade da documentação apresentada pela recuperanda está atestada nos autos diante dos relatórios apresentados pela Administração Judicial, não havendo comprovação de fatos que sejam relevantes e sólidos ao ponto de obstar o andamento do processo de recuperação judicial.
Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, diante da gravidade das ocorrências apontadas no feito, sendo algumas delas: falta de informações contáveis nos autos (meses de novembro e dezembro de 2020 e janeiro a abril de 2021); incapacidade de soerguimento da empresa; prejuízos acumulados; pagamentos estranhos à atividade da empresa às vésperas do pedido de recuperação; irregularidades na contabilidade da empresa; plano de recuperação com necessidade de controle jurisdicional; tratamento desigual entre credores da mesma classe).
Assevera que a decisão foi genérica, mas que o processo de recuperação não pode prosseguir antes da análise específica das incongruências apontadas, sob o argumento de que elas são aptas a demonstrar que a recuperação é uma fraude para lesar os credores.
Segue defendendo sobre a necessidade de intervenção do juízo no sentido de exercer o controle de legalidade, e que isto tem que ocorrer antes da realização da assembleia geral de credores.
Pugna pela concessão do efeito suspensivo da tutela antecipada recursal para suspender a realização da AGC prevista para o dia 30.09.2021.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no parágrafo único, do art. 1.015, do CPC.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça proferiu a seguinte tese (tema 1022), sob o rito dos recursos repetitivos no REsp 1707066 / MT: “Cabe agravo de instrumento de todas as decisões interlocutórias proferidas no processo de recuperação
judicial e no processo de falência, por força do art. 1.015,
parágrafo único, CPC/15.”
No caso em apreço a recorrente pleiteia a concessão da tutela recursal suspender a realização da Assembleia Geral de Credores prevista para o dia 30.09.2021.
A Lei 11.105/2005 em seu art. 56 § 1o estabelece que “a data designada para a realização da assembleia-geral não excederá 150 (cento e cinquenta) dias contados do deferimento do processamento da recuperação judicial.”
Ora, conforme se depreende da decisão objurgada o magistrado já deferiu prazo de prorrogação de blindagem por mais 180 dias, o que demonstra que a data designada para AGC já deveria ter ocorrido de acordo com a legislação.
De mais a mais, o douto magistrado ao apreciar a petição da agravante esclareceu sobre a “regularidade da documentação apresentada pela recuperanda está atestada nos autos diante dos relatórios apresentados pela Administração Judicial, não havendo comprovação de fatos que sejam relevantes e sólidos ao ponto de obstar o andamento do processo de recuperação judicial.”
De modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 28 de setembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator